Tribunal: STF
Processo: RE 1542253
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de detração em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Recurso da defesa. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga dá ensejo à detração (REsp nº 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022). Recurso provido.”(e-doc. 6, p. 2)



    2. No julgamento de embargos de declaração formalizados na sequência, o Tribunal de origem assim entendeu:



    “Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício não configurado. Acórdão que veio assetando em decisão do Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo (Tema 1155) incidente de resolução de demandas repetitivas. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. Embargos rejeitados.” (E-DOC. 11)



    3. Nas razões do extraordinário (e-doc. 8), alega-se violação aos arts. 2º e 5º, caput, incs. II e XLVI, da Constituição Federal . Sustenta a violação dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da legalidade, da igualdade e da individualização da pena, pois não há previsão legal no art. 42 do Código Penal para computar medidas cautelares diversas da prisão como tempo de pena. Afirma que as cautelares pessoais diversas da prisão (art. 319 CPP) não suprimem totalmente a liberdade, diferentemente da prisão provisória ou da internação, situações taxativamente previstas na lei como passíveis de detração. Defende que permitir a detração nesse caso seria uma forma de o Judiciário legislar, em afronta ao princípio da legalidade e à separação dos poderes. Argumenta também que a decisão gera tratamento desigual e compromete a individualização da pena, pois equipara situações distintas (prisão efetiva vs. cautelar branda). Ressalta que o STF já consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade da detração de medidas cautelares diversas da prisão (HC 205.740/SC; ARE 1481211 AgR; RHC 190429 AgR).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Aponto precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1403022-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/06/2023,p. 25/07/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.400.448-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 01/06/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.”



  (RE n. 1.393.772-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 18/04/2023; grifos acrescidos).



“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA À PRISÃO. DETRAÇÃO PENAL. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



(ARE nº 1.401.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 16/09/2024)



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator